Tribunal: TJES
Processo: 5012746-36.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012746-36.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA PACHECO PIUMBINI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012746-36.2022.8.08.0035

RECTE.:
CAMILA PACHECO PIUMBINI

RECDO.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRANSITO
DO ES (DETRAN/ES)

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA BAFÔMETRO. INFRAÇÃO DO ART.
277,§
3º DO CTB. LEGALIDADE.
INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da
Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6573394. Verifica-se que o Recorrido não apresentou contrarrazões (Id. 6573400).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6573394), eis que ele preenche
seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado (Id. 6573397).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6573392), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido inserto na inicial. REVOGO a antecipação de tutela deferida às fls. 59/62, dos autos.”

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela
, sob argumento que foi abordada em 25/04/2015 para realizar o teste do bafômetro, mas se negou, tendo sido informada de que não sofreria nenhuma sanção. Foi lavrado Auto de Infração de Trânsito sob o número PM 30577308-3 com apenas a informação de que a Requerente não realizou o teste, não havendo indício de que a Requerente estaria sob efeito de álcool. Para surpresa da Requerente, foi instaurado proces
so administrativo e percorridas todas as i
nstâncias administrativas, a Requerente recebeu no dia 10/03/2022
carta do Requerido DETRAN/ES, que confirmava a suspensão de sua CNH em última instância administrativa. Assim, requereu em sede de liminar a suspensão da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e, no mérito, a anulação do Auto de
Infração PM
30577308-3.

Em suma, a sentença entendeu que o AIT é legal, pois a autora se recusou a realizar o bafômetro, tendo cometido a infração prevista no art. 277 § 3º do Código de Trânsito Brasileiro.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença renovando a tese inicial e afirmando que o AIT imputou a autora a infração do art. 277 enquanto o Detran a do art. 165, assim, a tipificação incorreta também é nula. Além disso, o art. 277, §3º do CTB que penaliza o motorista que se recusa a fazer o bafômetro somente foi incluído em 2016, sendo que a autora foi abordada em 2015.

No caso em comento, a autora foi abordada em
25/04/2015
e foi requerido que ela
fizesse o teste do bafômetro, o qual ela recusou, situação que não nega. No AIT
PM 30577308-3 (Id. 6573370) consta a seguinte descrição da infração “
condutor que se recusa a se submeter a qualquer dos procedimentos do art. 277 do CTB
”. Como complemento da infração consta o seguinte: “
Recusou-se ao teste
etilômetro
”.

À época dos fatos, o art. 277 do CTB possuía a seguinte redação:

Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

§ 1
º (
Revogado). (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

§ 2º A infração prevista no art. 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas. (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

§ 3º
Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008)
(grifo nosso)

Por sua vez, o art. 165 do CTB possuía a seguinte redação:

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008)

Infração - gravíssima; (Redação dada
pela Lei nº 11.705, de 2008)

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses. (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro. (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses. (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012) (grifo nosso)

Como se vê, mesmo em 2015 o CTB já punia o condutor que se recusasse a realizar o bafômetro ou outro procedimento para verificar a influência de álcool, apesar da redação atual ser um pouco diferente.

No AIT Id. 6573370 consta que a autora incorreu na infração do art. 277 do CTB. E nos autos do processo administrativo do Detran consta que a autora cometeu a infração do art. 277, §3º c/c art. 165 do CTB (Id. 6573373 - Pág. 22 e seguintes).

Assim, vê-se que o CTB instituiu duas infrações autônomas, embora com a mesma pena: a) dirigir embriagado; e b) recusar-se o motorista a se submeter a procedimentos que permitam aos agentes de trânsito apurar seu estado.

Contudo, a recusa em se submeter ao teste do bafômetro não presume a embriaguez do art. 165 do CTB, tampouco se confunde com a infração ali estabelecida, mas enseja a aplicação de idêntica penalidade pelo descumprimento do dever positivo previsto no art. 277, a qual é infração de mera conduta, como já visto acima na redação dos mencionados artigos.

De fato, ninguém é necessariamente forçado a se submeter ao bafômetro ou a qualquer outro procedimento para averiguar influência do álcool, mas, caso se recuse, incorre na infração do art. 277. E no caso dos autos, a autora incorreu na infração do art. 277 do CTB, ao se recusar a realizar o bafômetro, sofrendo a sanção do art. 165 do CTB de suspensão do direito de dirigir.

A recorrente ainda sustenta que o Detran a imputou no art. 165, citando o seguinte trecho da decisão que julgou seu recurso (Id. 6573373 - Pág. 42): “
DIANTE DA SIMPLES RECUSA DO CONDUTOR EM SUBMETER-SE AO EXAME DE ETILÔMETRO, QUE COMPROVE A PRESENÇA OU NÃO DE ÁLCOOL NO SEU ORGANISMO, APLICAM-SE AS PENALIDADES E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ESTABELECIDAS NO ARTIGO 165
(...)”. Ocorre que o trecho disserta tão somente sobre a penalidade do art. 165 do CTB e, como já visto acima, a penalidade do art. 165 também se aplica a quem incorreu no art. 277. Aliás, a própria decisão destacada pela autora mencionou no início a ocorrência da infração prevista no art. 277 (Id.
6573373 - Pág. 41).

Por fim, válido destacar que é perfeitamente legal a sanção administrativa de recusa em se submeter ao bafômetro prevista no art. 277, § 3º do CTB, a qual, como já visto acima, não se confunde com a infração de embriaguez ao volante do art. 165 do CTB, apesar de incidir penalidade idêntica.

O texto do art. 277 foi alterado pela Lei Seca a fim de reduzir os inúmeros acidentes de trânsito causados por embriaguez, não mais admitindo o legislador que o condutor pudesse recusar-se ao bafômetro, sem as penalidades cabíveis.

Colaciono julgado do STJ, extremamente didático, e apenas destaco que a infração objeto do julgado foi cometida em 2012, quando a redação era a mesma a do caso desta ação:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TAXISTA. TESTE DE ALCOOLEMIA, ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO. RECUSA EM SE SUBMETER AO EXAME. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 277, § 3º C/C ART. 165 DO CTB. AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES. IDENTIDADE DE PENAS. DESNECESSIDADE DE PROVA DA EMBRIAGUEZ. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. DEVER INSTRUMENTAL DE FAZER. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. INAPLICABILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. TIPO ADMINISTRATIVO QUE NÃO CONSTITUI CRIME. SEGURANÇA VIÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL. D
EVER DO ESTADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA RESPEITADA. SÚMULA 301/STJ. PREVISÃO DE EFEITOS LEGAIS CONTRÁRIOS A QUEM SE RECUSA A SE SUBMETER A PROVA TÉCNICA. TEMA NÃO EXCLUSIVO DO CTB E SUMULADO PELO STJ. INFRAÇÃO COMETIDA NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS. ATIVIDADE DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO ESTATAL. SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA REGIDO PELA LEI 12.587/2012. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO REFORÇADA. 1. A controvérsia sub examine versa sobre a consequência admini
strativa da recusa do condutor de veículo automotor a se submeter a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. 2. O Tribunal recorrido entendeu que a simples negativa de realização do teste de alcoolemia,
etilômetro
ou bafômetro, sem outros meios de prova da embriaguez do motorista, não é suficiente para configurar a automática infração de trânsito. 3. A recorrente sustenta que esse entendimento do Tribunal local viola os
a
rts
. 277, § 3º e 165 da Lei 9.503/1997, pois a legislação prevê a aplicação das penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro
( CTB
) independentemente da comprovação da embriaguez, bastando o condutor se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput do art. 277. 4. O art. 165 do CTB prevê sanções e medidas administrativas para quem dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência
. 5. Já o art. 277, § 3º, na redação dada pela Lei 11.705/2008, determina a aplicação das mesmas penalidades e restrições administrativas do art. 165 ao condutor que se recusar a se submeter a testes de alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro exame que, por meios técnicos ou científicos, em aparelhos homologados pelo CONTRAN, permitam certificar seu estado. 6. Interpretação sistemática dos referidos dispositivos permite concluir que o CTB instituiu duas infrações autônomas, embora com mesmo apenamento
: (i) dirigir embriagado; (
ii
) recusar-se o condutor a se submeter a procedimentos que permitam aos agentes de trânsito
apurar
seu estado. 7.
A recusa em se submeter ao teste do bafômetro não presume a embriaguez do art. 165 do CTB, tampouco se confunde com a infração ali estabelecida. Apenas enseja a aplicação de idêntica penalidade pelo descumprimento do dever positivo previsto no art. 277, caput. 8. O indivíduo racional pauta sua conduta pelos incentivos ou desincentivos decorrentes do seu comportamento.
Se a política legislativa de segurança no trânsito é no sentido de prevenir os riscos da embriaguez ao volante mediante fiscalização que permita identificar condutores que estejam dirigindo sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa, deve a lei prever consequências que persuadam o indivíduo ao comportamento desejado pela norma. 9. Caso o CTB não punisse o condutor que descumpre a obrigação de fazer prevista na legislação na mesma proporção do desrespeito ao tipo legal que a fisca
lização viária tem o dever de reprimir, o indivíduo desviante sempre optaria pela consequência menos gravosa. O dever estabelecido no caput do art. 277 constituiria mera faculdade estabelecida em favor do motorista, em detrimento da real finalidade dos procedimentos técnicos e científicos colocados à disposição dos agentes de trânsito na prevenção de acidentes.
10. A identidade de penas, mercê da diversidade de tipos infracionais, nada mais é do que resultado lógico da previsão legislativa de mecanismo para
assegurar efetividade à determinação de regras de conduta compatíveis com a política pública estabelecida pela norma. 11.
Ao contrário do sustentado pelo acórdão recorrido, a sanção do art. 277, § 3º, do CTB dispensa demonstração da embriaguez por outros meios de prova. A infração aqui reprimida não é a de embriaguez ao volante, prevista no art. 165, mas a de recusa em se submeter aos procedimentos do caput do art. 277, de natureza instrumental e formal, consumada com o mero comportamento contrário ao coma
ndo legal. 12. A prova da infração do art. 277, § 3º é a de descumprimento do dever de agir. Tão só. Sem necessidade de termo testemunhal ou outro meio idôneo admitido no § 2º do mesmo dispositivo legal.
13. O princípio
nemo

teneteur
se
detegere
tem origem na garantia constitucional contra a autoincriminação e no direito do acusado de permanecer calado, sem ser coagido a produzir provas contra si mesmo. Aplica-se de forma irrestrita aos processos penais, sendo essa a sua esfera nuclear de proteção. 14. É po
ssível admitir a incidência ampliada do princípio
nemo

teneteur
se
detegere
quando determinada infração administrativa também constituir ilícito penal. Nesses casos, a unicidade de tratamento confere coerência interna ao sistema jurídico. 15. Nas situações em que a independência das instâncias é absoluta e os tipos infracionais distintos, a garantia do
nemo

teneteur
se
detegere
não tem aplicação sobre a função administrativa exercida no âmbito da sua competência ordenadora, por falta de amparo no ordenament
o pátrio. 16. Entender o contrário levaria ao absurdo de se admitir que o condutor pudesse recusar-se, sem as penalidades cabíveis, a submeter seu veículo a inspeção veicular ou a apresentar às autoridades de trânsito e seus agentes os documentos de habilitação, de registro, de licenciamento de veículo e outros exigidos por lei, para averiguação da regularidade documental prescrita pela legislação. 17. A interpretação de uma norma há de ser feita para garantir a sua máxima eficácia e plena vigência, por mil
itar em favor das leis a presunção de sua legitimidade e constitucionalidade enquanto não afastada do mundo jurídico pelo órgão judiciário competente. Negar efeito ao § 3º do art. 277 do CTB, antes do pronunciamento do STF na ADI 4.103-7/DF, usurpa competência do órgão constitucionalmente imbuído dessa função. 18. Não se pode olvidar, numa espécie de "cegueira deliberada", que o direito responde às imposições da experiência (BINENBOJM, 2016, pg. 53). 19. Segundo dados da Organização Mundial de Comércio, o B
rasil registra cerca de 47 mil mortes no trânsito por ano e 400 mil pessoas com algum tipo de sequela. Morre-se mais em acidentes de trânsito do que na guerra civil da Síria. 20. O custo para o País é de 56 bilhões por ano, conforme levantamento do Observatório Nacional de Segurança Viária, o que daria para construir 28 mil escolas ou 1.800 hospitais (http://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2017/05/1888812-transi to-no-brasil-mata-47-mil-por-anoedeixa-400-mil-com-alguma-sequela.
shtml
). condutor). 21.
O cálculo do Centro de Pesquisas e Economia do Seguro (
Cpes
) é ainda mais alarmante, alcançando R$ 146 bilhões de perda pelo Brasil, só em 2016, em decorrência de acidentes de trânsito, número equivalente a 2,3% de todo o Produto Interno Bruto (PIB) nacional (http://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2017/05/1888678-aciden tes-de-trânsito-custaram-23-do-pib-do-brasil-em-2016-diz-pesquisa.sh
tml
). Esse valor corresponde ao que seria gerado pelo trabalho das vítimas que morreram ou ficaram inválidas após o
s acidentes. 22.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ingestão de álcool é a terceira maior causa de mortes por acidente de trânsito em 2016, perdendo apenas para a falta de atenção e excesso de velocidade (https://www.metrojornal.com.br/foco/2017/05/01/brasileo-quinto-pa is-mundo-em-mortes-no-trânsito-segundo-oms.html). E os jovens de 20 a 24 anos são a faixa etária mais atingida. 23. Tudo isso serve para demonstrar que a segurança viária, da mesma forma que a dignidade da pessoa humana, deve ser
levada a sério e encarada como direito fundamental coletivo, e o dever do Estado em prestá-la não permite retrocesso. 24. A Lei 11.705/2008 alterou dispositivos do CTB na tentativa de dar resposta aos elevados desafios de proteger a população dos riscos reais e crescentes à sua incolumidade física em razão do desrespeito à legislação de trânsito. 25. O princípio
nemo

tenetur
se
detegere
merece prestígio no sistema de referência próprio, servindo para neutralizar os arbítrios contra a dignidade da pessoa hum
ana eventualmente perpetrados pela atividade estatal de persecução penal. Protege os acusados ou suspeitos de possíveis violências físicas e morais empregadas pelo agente estatal na coação em cooperar com a investigação criminal. 26. Daí a aplicá-lo, de forma geral e irrestrita, a todas as hipóteses de sanção estatal destituídas do mesmo sistema de referência vai uma larga distância.

27. Não há incompatibilidade entre o princípio
nemo

tenetur
se
detegere
e o § 3º do art. 277 do CTB, pois este se dirige a de
veres instrumentais de natureza estritamente administrativa, sem conteúdo criminal, em que as sanções estabelecidas têm caráter meramente persuasório da observância da legislação de trânsito. 28. A dignidade da pessoa humana em nada se mostra afrontada pela obrigação de fazer prevista no caput do art. 277 do CTB, com a consequente penalidade estabelecida no § 3º do mesmo dispositivo legal. 29. Primeiro, porque inexiste coação física ou moral para que o condutor do veículo se submeta ao teste de alcoolemia,
etilômetro
ou bafômetro. Só consequência patrimonial e administrativa pelo descumprimento de dever positivo instituído pela legislação em favor da fiscalização viária. Pode o condutor livremente optar por não realizar o teste, assumindo os ônus legais correspondentes. 30. Segundo, porque a sanção administrativa pela recusa em proceder na forma do art. 277, caput, não presume culpa de embriaguez, nem implica autoincriminação. Tampouco serve de indício da prática do crime do art. 306 do CTB. Restringe-se aos
efeitos nela previstos, sem repercussão na esfera penal ou na liberdade pessoal do indivíduo.
31. A exigência legal de submissão a exame técnico ou científico, com os consectários jurídicos da recusa, não é exclusividade do CTB. Consta, v.g., dos art. 231 e 232 do Código Civil. 32. O STJ editou a Súmula 301 com o seguinte teor: "Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade." 33. A previsão de efeitos legais contrários a quem se rec
usa a se submeter a prova técnica não é tema heterodoxo na legislação ou repelido pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que não envolvida matéria criminal. 34. No caso concreto, merece relevo o fato de o condutor do veículo ser profissional do trânsito, na condição de taxista autônomo, tendo a infração sido praticada no pleno exercício da atividade de transporte remunerado de passageiro. 35. Se da pessoa comum, usuária livre das vias públicas e corresponsável pela segurança na condução de veículo automot
or, exige-se a observância da legislação de trânsito, com mais razão e maior rigor deve-se reclamar comportamento irrepreensível por aquele que presta serviço remunerado de transporte de passageiros aberto ao público, dependente de autorização estatal, e considerado pela Lei 12.587/2012 como serviço de utilidade pública (art. 12). 36. A qualidade de taxista do condutor, ao revés de amenizar a situação e atrair condescendência, agrava sua responsabilidade. Impõe atuação ainda mais rigorosa da fiscalização de
trânsito, diante do risco multiplicado de grave dano de difícil ou impossível reparação à coletividade. 37. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1677380 RS 2017/0136731-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2017) (grifos nossos)

Por fim, apenas destaco que quanto à prescrição, a infração PM 30577308-3 que originou a suspensão ocorreu em 25/04/2015 (Id. 6573370). O último recurso foi indeferido em 25/04/2016
(Id. 6573383 - P
ág. 1).
A notificação da abertura do procedimento administrativo de suspensão deu-se em 07/06/2018 (Id. 6573384 - Pág. 1), interrompendo-se, então, a contagem do prazo prescricional quinquenal, a qual
recomeçou a correr da data da notificação (art. 22 da Resolução CONTRAN Nº 182 DE 09/09/2005, aplicável à época). O último recurso foi indeferido em 01/12/2021 (Id. 6573384 - Pág. 2). A suspensão da CNH foi realizada em 03/03/2022 (Id. 6573384 - Pág. 1). Portanto, tudo dentro do prazo legal
e também
não houve inércia da Administração.

Destaco não ser aplicável ao caso em tela a prescrição intercorrente trienal previstas na Lei nº 9.873/99, pois restringe-se ao âmbito federal, e na Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, pois decorrentes de infrações cometidas a partir de 1º de novembro de 2016 (art. 2º da citada resolução em sua redação original). Colaciono julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PUNITIVA E TRIENAL INTERCORRENTE. DECRETO N. 20.910/32 E ART. 1º, § 1º, DA LEI N. 9.873/99. NÃO INCIDÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRAN N. 723/2018 QUE PREVÊ A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REEXAME. NORMA INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MANTIDA. I - Na origem, tratam os autos de mandado de segurança contra ato da 14ª CIRETRAN de Presidente Prudente/SP, autoridade estadual, que, no Processo
Administrativo Estadual n. 6.180/2014, aplicou a penalidade de suspensão imediata do direito de dirigir, por infração ao art. 165 do CTB (dirigir sob influência de álcool) II - O Tribunal de origem afastou a prescrição quinquenal fundamentadamente, apontando os marcos interruptivos do processo administrativo. III -
A instância ordinária afastou a incidência da regra da prescrição intercorrente de 3 anos, fixada no art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/99, por sua inaplicabilidade em âmbito das infrações de trânsit
o, a seu turno, a jurisprudência do STJ é conhecida quanto ao entendimento de que a referida previsão de prescrição intercorrente
restringe-se
ao âmbito federal, conforme previsão no caput da referida lei.

( REsp
1.897.072/PR, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1º/12/2020,
DJe
10/12/2020 e REsp 1.732.450/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018,
DJe
21/11/2018.) IV -
Em que pese ao lapso temporal entre a conclusão do procedimento de apuração adminis
trativo (15/7/2014) e a notificação da decisão final (20/3/2018) ter transcorrido mais de 3 anos, como já dito pelo Tribunal de origem, a norma específica que albergaria o direito do impetrante, citada na petição inicial do
mandamus
(art. 24, III, e § 5º, ambos da Resolução n. 723/2018 do CONTRAN) e reproduzida na petição de apelação, possui vigência a partir de 1º de novembro de 2016 (em sua redação original, segundo o Tribunal), inaplicável ao ato cometido em 1º janeiro de 2014.
V - Não há indicação de di
spositivo específico de lei federal que pudesse albergar a aplicação retroativa dessa norma e nem indicação de lei federal específica ou de lei geral sobre prescrição intercorrente para processos de aplicação de multa de trânsito, na petição de recurso especial. O recorrente cita dispositivos de lei federal aplicáveis a infrações contra a ordem econômica (art. 46, caput, § 3º, da Lei n. 12.529/2011), lei geral sobre processos administrativos no âmbito federal (art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/1999) a qual o S
TJ afasta sua aplicação em âmbito estadual e municipal, e o Decreto 20.910/1932 que só trata da prescrição quinquenal. VI - O Superior Tribunal de Justiça entende que, em recurso especial, as resoluções do CONTRAN não podem ser consideradas lei federal para fins de interposição do apelo especial. (
AgInt
no
AREsp
1.107.447/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018,
DJe
10/4/2018;
AgInt
no REsp 1.305.130/RS, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/11/2017
,
DJe
21/11/2017.) VII - Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1825041 SP 2021/0017204-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/10/2021) (grifos nossos)

Por todos esses motivos, não visualizo ilegalidade no caso em tela,
razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
,

mantendo
incólume
a r. sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a
recorrente ao pagamento de custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)